Tribunal: TJBA
Processo: 8017671-04.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017671-04.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MIGUEL RODRIGUES LIMA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Execução fiscal. Extinção do processo sem resolução de mérito. Abandono da causa. Intimação pessoal. Nulidade afastada. Recurso improvido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, sob fundamento de abandono da causa, em razão da inércia do exequente em cumprir diligências determinadas pelo juízo de primeiro grau; II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em saber se o autor teria, de fato, abandonado a causa, resultando na extinção do feito sem julgamento do mérito, em sede de primeiro grau; III. Razões de decidir 3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015 exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de nulidade da sentença; 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência dessa intimação pessoal inviabiliza a extinção do processo por abandono da causa, ainda que tenha havido intimações regulares ao patrono nos autos; 5. No caso concreto, o Douto Juízo de primeiro grau cumpriu com a determinação na norma supratranscrita, intimando duas vezes o apelante pessoalmente para cumprir a respectiva diligência no prazo estipulado em lei, o que não fora observado pelo Município, justificando, dessa forma, a manutenção da r. sentença; IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de apelação improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8017671-04.2022.8.05.0004 em que é apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e apelado MIGUEL RODRIGUES LIMA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.